Tribunal: TJSP
Processo: 2029814-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Cabimento da antecipação de tutela. Multa diária. Possibilidade de fixação. Fixação de multa de R$ 500,00 por descumprimento, limitada ao valor de R$ 15.000,00 - Decisão mantida. Recurso desprovido.